Tribunal: TJES
Processo: 0000125-54.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-54.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLERIO GOMES CORREA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PONTO CONTROVERTIDO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
O Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, cujo teor regulamenta a
“forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais”
, limita-se a estabelecer, em seu artigo 2º, o teto máximo de fixação dos honorários pela atuação dativa do causídico.

III.

In casu
, o pleito recursal não merece prosperar, porquanto a norma legal que estabelece o pagamento dos honorários em favor do advogado dativo em razão do seu patrocínio processual não prevê a hipótese de majoração dessa verba por decorrência da sua atuação em sede recursal.

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“os honorários do defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não estando atrelados à verba de sucumbência”
, de modo que
“os honorários sucumbenciais não têm o condão de interferir nos honorários de defensor dativo a serem arcados pelo Estado em favor do causídico, que atuou em substituição à Defensoria”
(STJ; REsp n. 1.983.181, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2022).

V.
O valor fixado pelo Magistrado
a quo
na monta de R
$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Advogada Dativa do Recorrente, afigura-se proporcional para demanda em análise, estando dentro dos limites fixados no Decreto nº 2.821-R/2011.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CLERIO GOMES CORREA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5041169) em face do
ACÓRDÃO
(Id. 4963554), que conheceu e negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
anteriormente interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
, cujo
decisum

condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios a partir da data da prolação da Sentença, bem como à restituição da diferença dos valores pagos no período compreendido entre setembro de 2019 até o mês em que houve a reclassificação da tarifa para a categoria “rural”, fixando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condenando, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais) para a advogada dativa representante do Recorrido, nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011.

O Acórdão combatido negou provimento ao Recurso de Apelação Cível,
reformando, de ofício, o capítulo alusivo à incidência de juros moratórios para que incidam a partir da data da Citação, pela Taxa Selic, sem sobreposição de qualquer outro índice de correção monetária.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que o Acórdão objurgado restou omisso quanto à apreciação do pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da causídica do Recorrente, em razão de sua atuação como Defensora Dativa em sede recursal.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO DE FERROVIAS, PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE CONCESSÃO. NOVAÇÃO. OCORRÊNCIA REJEITADA NA ORIGEM POR MEIO DO EXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO AJUSTE CELEBRADO PELA DEMANDADA COM A ANTT. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO.

1.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2.
Consta do acórdão embargado que a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o exame do tema da novação, pois a Corte de origem, soberana no exame da transação firmada com a ANTT, concluiu que remanesceu indenização a ser paga por trechos que não foram objeto da avença, bem assim a multa a ser paga pelo descumprimento de cláusulas contratuais.

3.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.958.770/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

Destarte, insta salientar que o
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
, cujo teor regulamenta a
“forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais”
,
limita-se a estabelecer, em seu artigo 2º, o teto máximo de fixação dos honorários pela atuação dativa do causídico
, senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 2º.
Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I -
até R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;

II -

até R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para os demais procedimentos cíveis ou criminais
; e

III -
até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública."

Nessa toada,
o pleito recursal não merece prosperar, porquanto a norma legal que estabelece o pagamento dos honorários em favor do Advogado Dativo em razão do seu patrocínio processual
não pre
vê a hipótese de majoração dessa verba por decorrência da sua atuação em sede recursal
.

Ademais, faz-se oportuno destacar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
“
os honorários do defensor dativo assemelham-se aos contratuais, não estando atrelados à verba de sucumbência
”
, de modo que
“
os honorários sucumbenciais não têm o condão de interferir nos honorários de defensor dativo a serem arcados pelo Estado em favor do causídico, que atuou em substituição à Defensoria
”
(
STJ
; REsp n. 1.983.181, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 18/08/2022).

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o valor fixado pelo Magistrado
a quo
na monta de R
$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Advogada Dativa do Recorrente, afigura-se proporcional para demanda em análise, estando dentro dos limites fixados no Decreto nº 2.821-R/2011.

Em sendo assim, não há falar-se em majoração da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de valor alusivo à atuação dativa da patrona do Recorrente, porquanto a legislação pertinente ao tema tão somente estabelece o
quantum
máximo para cada hipótese de atuação, contudo, sem prever a possibilidade de acréscimo da verba remuneratória em razão da atuação do causídico em sede recursal.

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)